Tribunal: STF
Processo: ARE 738129
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Militar. Incorporação da gratificação de honorários de ensino. Controvérsia decidida com base na legislação local (leis 7.323/1998 e 3.803/1980 do Estado da Bahia) e nas provas dos autos. Óbice dos enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.